Tribunal: TJMT
Processo: 1027098-23.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027098-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decadência, Honorários Advocatícios, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), COMERCIO E REPRESENTACOES BORNHOLDT LTDA - CNPJ: 80.661.655/0003-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENIO ROBERTO BORNHOLDT - CPF: 430.427.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI KONIG BORNHOLDT - CPF: 223.904.139-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO REALIZADO SOB LEIS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EFEITO EX TUNC DA INCONSTITUCIONALIDADE. COBRANÇA DO CRÉDITO RESTAURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que considerou válida a cobrança de crédito tributário derivado de parcelamento realizado sob a égide de leis posteriormente declaradas inconstitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento da inconstitucionalidade das Leis n. 9.481/2010 e n. 10.236/2014, com efeitos ex tunc, impacta na contagem do prazo prescricional e na validade da cobrança dos créditos tributários objeto do parcelamento.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento de dívida tributária, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

4. O reconhecimento da inconstitucionalidade das Leis n. 9.481/2010 e n. 10.236/2014, pelo Tribunal Pleno deste TJMT, com efeitos ex tunc, desconstituiu os parcelamentos realizados sob sua égide, restaurando o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado das ADIs 100642/2013 e 62120/2015.

5. A adesão do contribuinte ao parcelamento, ainda que posteriormente anulado, não desconstitui a obrigação tributária principal, cujo crédito restaure-se com a declaração de ineficácia do benefício fiscal.

6. A tese sustentada pelo Agravante já foi reiteradamente rechaçada por este Tribunal, que consolidou o entendimento de que a nulidade dos parcelamentos não implica na extinção do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento da inconstitucionalidade de normas que instituíram parcelamento de débitos tributários não extingue os créditos quitados sob tais normas, restabelecendo-se a obrigação tributária principal e a possibilidade de cobrança."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, IV; ADIs 100642/2013 e 62120/2015.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002085-40.2017.8.11.0041; TJMT, N.U 1001734-93.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte ora Agravante, deu-lhe desprovimento mantendo incólume da decisão impugnada.

Em suas razões, aduz a parte Agravante, em síntese, que não foi observado às regras da decadência.

Aduz que nem a legislação nem a jurisprudência traz a previsão de que o trânsito em julgado das ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015, suspende ou interrompe o prazo prescricional, muito pelo contrário, acórdão de ADI não pode atingir o instituto da prescrição.

Argumenta que, ainda que se admita que o parcelamento efetuado pela Agravante em janeiro de 2012 tenha ensejado a interrupção do prazo prescricional, há que se reconhecer,
in casu
, a consumação da prescrição, decorrente do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o prazo prescricional, em hipóteses dessa natureza, inicia-se na data em que é protocolizado o pedido de parcelamento.

Contrarrazões, id. 260299684.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno, interposto por
COMERCIO E REPRESENTACOES BORNHOLDT LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte ora Agravante, deu-lhe desprovimento mantendo incólume da decisão impugnada.

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso
ajuizou, em 14/08/2020, Execução Fiscal n. 1032754-91.2020.8.11.0002 em desfavor do agravante, para obtenção do pagamento do crédito oriundo das Certidões de Dívida Ativas (CDAs) n. 2017173520, 2017470495, 2018374, 2018798093, 20181111921 e 2020393790, relativa à falta de recolhimento ICMS e a TACIN, as CDAs nº 2017173520, 2018374, 2018798093, 20181111921 e 2020393790.

A CDA referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, bem como da CDA 2017470495, foram canceladas, mantendo os débitos de infração 9999.9999.9999 da CDA 2017173520.

O Agravante alega que o fato gerador ocorreu em 2007, à constituição do debito em 2010 e o parcelamento com os benefícios do FUNEDS em 2012, cuja lei de instituição, Lei 9.481/10, foi declarada inconstitucional por meio da ADI 100.642/2013.

Todavia, sabe-se que o parcelamento da divida fiscal importa em interrupção do prazo prescricional, e que este Tribunal de Justiça, no julgamento das ADIs n. 100642/2013 e 62120/2015,
reconheceu a inconstitucionalidade
das Leis n. 9.481/2010 (FUNEDS) e n. 10.236/2014 (REFAZ – arts. 11, 12 e 13) e seus respectivos Decretos Regulamentadores (n. 526/2011 e n. 30/2015), cujas ementas seguem:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARAREGULAMENTAÇÃODAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, data de julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010)– PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC.

A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010).

A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015, têm os efeitos ex tunc. (TJMT, Protocolo n. 62120/2015, TRIBUNAL PLENO, Relator (a): Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, data do julgamento: 14/4/2016).

Considerando que o parcelamento foi realizado no contexto de leis posteriormente declaradas inconstitucionais e, nesse sentido, operando-se o efeito
ex tunc
próprio da declaração de inconstitucionalidade, ocorreu o consequente cancelamento dos parcelamentos outrora concedidos.

Assim, a adesão, ainda que nula, não produziu efeitos jurídicos válidos,
restabelecendo-se ao Fisco Estadual o direito de persecução do débito tributário objeto do presente litígio
.

Em virtude da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS e do consequente cancelamento dos parcelamentos realizados sob sua égide, fixou-se como marco para a constituição definitiva do crédito tributário a data em que se operou o trânsito em julgado da respectiva Ação Direta de Inconstitucionalidade, qual seja, 28 de abril de 2016.

Delineado tal cenário, é incontroverso que, em um primeiro momento, houve a interrupção do prazo decadencial em decorrência do parcelamento extrajudicial do débito ocorrido em setembro de 2012. Todavia, com o reconhecimento da inconstitucionalidade dos benefícios fiscais concedidos, operou-se a restauração integral do prazo decadencial para que a Fazenda Pública promovesse a cobrança do crédito tributário. Tal contagem foi restabelecida a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ocorrido em 28 de abril de 2016.

Além disso, o Estado de Mato Grosso comprovou que houve a devida informação ao contribuinte quanto à origem do débito por meio da notificação nº 35250/54/28/2017.

A tese ventilada no recurso já foi rechaçada em enfrentamentos da Corte sobre o mesmo naipe:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3 - Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002085-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Recurso não provido. (N.U 1001734-93.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 02/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT– ADIs 100642 E 62120/2015 – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000560-26.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Ademais, soma-se que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025